Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso integrativo. Omissão. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado por ela interposto. Em suas razões recursais, aduz a ocorrência de omissão sob o fundamento de que não foi analisada a licitude da sua atividade sob a ótica da liberdade contratual e da função social dos contratos, bem como dos princípios da livre iniciativa e da autonomia privada previstos no art. 170 da Constituição Federal. Ademais, não teria analisado a ausência de comprovação de vício de consentimento, erro ou engano do consumidor, o que afastaria a nulidade com base no art. 166, II, do Código Civil.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão quanto à análise da licitude da atividade econômica desenvolvida pela ré sob a ótica da liberdade contratual e da função social dos contratos, bem como dos princípios da livre iniciativa e da autonomia privada previstos no art. 170 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. A pretensão do Embargante em seu recurso não é suprir omissão, é tentar reformar o Acórdão sob o argumento da licitude do contrato. Contraditoriamente, as regrais legais e constitucionais trazidas para fundamentar a interposição dos Embargos de Declaração são o fundamento para a declaração de nulidade do contrato. A liberdade de contratação e, sobretudo, a função social do contrato são balizadas pela boa-fé objetiva. Em nenhuma de suas vertentes autoriza a estipulação de objeto ilícito ou a promoção de condutas contrárias ao ordenamento jurídico. Absurdamente, o embargante ainda defende que o recorrido tinha ciência das cláusulas contratuais. De fato, o consumidor tinha ciência da redação das cláusulas contratuais, mas não tinha ciência de que haveria uma atuação ilícita do embargante que o prejudicaria, ao contrário do prometido no momento da contratação.

7. Passo a transcrever a conduta do embargante, que bem esclarece a total ilicitude de sua conduta "8. Todavia, o serviço oferecido não é de fato prestado, sendo a atuação da ré/recorrente limitada a ludibriar o consumidor e potencializar a sua inadimplência perante o credor fiduciário. Isso porque a parte ré/recorrente recomenda que o consumidor deixe de pagar as parcelas do financiamento bancário e passe a quitar as parcelas “renegociadas” diretamente a ela. Assim, o consumidor acreditando que teve a dívida renegociada e que os valores serão repassados ao banco credor, se descobre em dívida ainda maior. Na verdade, o consumidor se percebe vítima de um golpe, pois tem inadimplência aumentada perante o banco credor e os valores pagos diretamente à ré/recorrente não são a ele repassados. Tanto que a parte ré/recorrente não juntou nenhuma tratativa junto ao banco credor, tão pouco a comprovação de repasse dos valores pagos pelo autor/recorrido".

8. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes Embargos.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Oficie-se ao Ministério Público, encaminhando-lhe cópia deste feito.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.